Tribunal: STF
Processo: AI 850508
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO. IMPORTAÇÃO INDIRETA. SÚMULA 279/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria.



    Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e concluir acerca da ocorrência, ou não, de importação indireta demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.